Tribunal: STF
Processo: RE 110924
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA QUE FIXA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MINIMO LEGAL. RECURSO, TÃO SÓ, DA
DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
DO RÉU, A FIM DE O JUIZ OUTRA PROFERIR, CORRIGINDO O ERRO. NÃO SENDO
ADMISSIVEL, NA ESPÉCIE, RECURSO DE OFICIO E NÃO EXISTINDO APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUMPRE RECONHECER A NULIDADE DO ACÓRDÃO,
PORQUE, EFETIVAMENTE, AGRAVA A SITUAÇÃO DO RÉU, EM DETERMINANDO
CORREÇÃO DA SENTENÇA, DE QUE RESULTARA EXASPERAÇÃO DA PENA.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 160. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, ANULADO O ACÓRDÃO, O
TRIBUNAL A QUO JULGUE O MÉRITO DA APELAÇÃO DO RÉU.